Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DA APREENSÃO DA ARMA CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos firmes e seguros dos policiais em juízo comprovaram que o apelante portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização, sendo a prova oral corroborada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo de exame em arma de fogo.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogadas diante de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
3. A utilização de uma das condenações para avaliar negativamente os antecedentes criminais e a outra para a reincidência está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c o artigo 60, ambos do Código Penal.
5. Recurso desprovido.